Tribunal: TJSP
Processo: 0001708-11.2014.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
r no 51/85, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Entendimento do STF – Preenchimento dos requisitos legais (30 anos de contribuição e 20 anos de atividade estritamente policial) – Admissibilidade – Paridade de integralidade de vencimentos reconhecidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003. Juros de mora a partir da citação nos termos da Lei no 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 2009. Correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça desde quando devidos os valores. Tema 810. Fixação de honorários em R$ 3.500,00
Recurso do autor parcialmente provido e Recurso da SPPREV não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0001708-11.2014.8.26.0450; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Piracaia - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 03/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Piracaia

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

03/02/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Aposentadoria Especial – Servidor Público Estadual – Policial Civil – Pretensão visando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Admissibilidade. - Lei Complementar no 51/85, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Entendimento do STF – Preenchimento dos requisitos legais (30 anos de contribuição

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Aposentadoria Especial – Servidor Público Estadual – Policial Civil – Pretensão visando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Admissibilidade. - Lei Complementar no 51/85, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Entendimento do STF – Preenchimento dos requisitos legais (30 anos de contribuição e 20 anos de atividade estritamente policial) – Admissibilidade – Paridade de integralidade de vencimentos reconhecidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003. Juros de mora a partir da citação nos termos da Lei no 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 2009. Correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça desde quando devidos os valores. Tema 810. Fixação de honorários em R$ 3.500,00
Recurso do autor parcialmente provido e Recurso da SPPREV não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001708-11.2014.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante/apelado
WALTER DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SAO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do autor parcialmente
provido e recurso da SPPREV não provido. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001708-11.2014.8.26.0450
Apelante/Apelado: Walter de Azevedo
Apelado/Apelante: Sao Paulo Previdencia Spprev
Comarca: Piracaia
Voto no 20227
AÇÃO
DECLARATÓRIA

Aposentadoria
Especial Servidor Público Estadual Policial
Civil Pretensão visando o reconhecimento do
direito à aposentadoria especial, com paridade e
integralidade de proventos Admissibilidade. -
Lei
Complementar
no
51/85,
que
foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988
Entendimento do STF
Preenchimento dos
requisitos legais (30 anos de contribuição e 20
anos
de
atividade
estritamente
policial)

Admissibilidade Paridade de integralidade de
vencimentos reconhecidos aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/2003. Juros de mora a
partir da citação nos termos da Lei no 9.494, de
1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de
2009. Correção monetária pelos índices da
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça desde
quando devidos os valores. Tema 810. Fixação
de honorários em R$ 3.500,00
Recurso
do
autor
parcialmente
provido
e
Recurso da SPPREV não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória interposta
por Policial Civil visando a concessão de aposentadoria
especial, com os benefícios de integralidade e de paridade.
Alega que ingressou na função de agente policial de classe
especial, e depois de mais de 33 (trinta e três) anos de efetivo
serviço, requereu a sua aposentadoria, que fora aceita de
acordo com a lei 1.062/2008, sendo concedida em 19/05/2009.
Contudo, embora a lei garanta o recebimento da aposentadoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com proventos integrais e respeito às regras da idade, estes
não foram respeitados pelas requeridas. Argumenta que com a
alteração da Lei complementar 51/1985, todos os policiais civis,
inclusive os inativos, têm direito à paridade dos proventos com
os
vencimentos
de
quaisquer
benefícios
ou
vantagens
concedidas posteriormente aos servidores em atividade. Ainda,
no Estado de São Paulo, está em vigor a Lei Complementar
Estadual no 776, de 23 de dezembro de 1994, que em seu artigo
2o, reconhece a atividade policial civil como perigosa e
insalubre, tanto que é pago mensalmente ao policial o adicional
de
insalubridade
(LC
432/85),
lei
recepcionada
pela
Constituição da República, não havendo fundamento para
indeferir a aposentadoria especial e integral para os policiais
civis.
Ao autor foi concedido o benefício da
justiça gratuita (fl. 22)
Contestação às fls. 30/45.
Apresentação de réplica a fls.48/55.
A
r.
sentença
de
fls.
69/73
julgou
procedentes os pedidos veiculados na inicial, reconhecendo o
direito do autor à paridade e integralidade de seus proventos,
bem como a receber o valor relativo do Adicional de Local de
Exercício
ALE, devendo ser considerado para apuração do
acréscimo o local de última lotação do servidor. Condenou a ré
a pagar a diferença apurada, respeitada a prescrição
quinquenal, arcando com as custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reais).
A
SPPREV
e
a
Fazenda
Pública
opuseram embargos de declaração (fls. 125/133), alegando, em
síntese, a nulidade processual a partir da contestação, pois
estas não foram intimadas de qualquer ato processual ou de
qualquer decisão. Sob tais condições, a decisão colegiada de
fls. 158/160 acolheu os embargos de declaração, reconhecendo
a nulidade do julgamento do recurso do autor.
A
parte
autora
interpôs
recurso
de
apelação às fls. 194/200, a fim de reformar a r.sentença, com o
intuito de fixar os honorários advocatícios na fase de
liquidação, seguindo os percentuais fixados no art.85, §§ 2°, 3°
e 4°, do CPC.
Contrarrazões a fls.202/206.
A parte ré interpôs recurso de apelação a
fls. 207/221, a fim de reformar integralmente a sentença.
Contrarrazões a fls. 225/240.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente a prescrição da ação deve
ser afastada, pois ela atinge apenas as parcelas vencidas além
do lustro legal e não o fundo do direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido, é a Súmula n° 85 do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação.”
Também nesse sentido, reza perfilha a
Súmula n° 443 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
“A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em
lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele
prazo, o próprio direito reclamado ou a situação jurídica de que
ele resulta.”
Diante disso, incogitável é a incidência
do art. 1o do Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do
art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597, de 19 de agosto de 1942,
motivo pelo qual se rejeita, nesta ocasião, a prescrição do
fundo de direito da ação, mas só e apenas das parcelas
quinquenais vencidas, contado, retroativamente, seu lustro
legal da citação.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
URV.
PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA 85/STJ. 1. Nas ações em que se discute a conversão
de vencimentos em URVs, nos termos da Lei no 8.880/1994,
aplica-se a Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qüinqüênio anterior à propositura da ação". Precedentes: AgRg
no Ag 1.295.168/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 1.7.10;
AgRg no REsp 1.102.984/SP, Rel. Ministro Celso Limongi, DJe
19.4.10; AgRg no REsp 1.149.481/SC, Rel. Ministro Felix
Fischer, DJe 29.3.10.
A Lei Complementar Estadual no 776/94
estabelece, em seu artigo 2o, que a atividade policial civil, pelas
circunstâncias em que deve ser prestada, é considerada
perigosa e insalubre. Assim, aplicável ao caso o disposto no §
4o do artigo 40 da Constituição Federal, que, na redação dada
pela Emenda Constitucional no 47/05 estabelece:
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime
de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em
leis complementares, os casos de servidores:
(...)
II- que exerçam atividades de risco;
III
cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”
Como se vê, a Constituição Federal exige
apenas a edição de lei complementar para a deflagração dos
efeitos da aposentadoria especial.
Nesse
contexto,
já
havia
a
Lei
Complementar no 51/85, que disciplinava a aposentadoria
especial dos servidores policiais com regras diferenciadas, que
dispunha:

“(...)
Art. 1o O Funcionário policial será aposentado:
I- voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos
de exercício em cargo de natureza estritamente policial;
II-compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer
que seja natureza dos serviços prestados (....)”
Em
virtude
deste
regramento,
surgiu
grande celeuma na jurisprudência a respeito da aplicabilidade
ou não da referida lei, e se esta teria sido recepcionada pela
nova Constituição Federal de 1988.

Mas o Tribunal Pleno do C. Supremo
Tribunal Federal firmou-se no entendimento de que a Lei
Complementar no 51/85 foi recepcionada pela Constituição
Federal
de
1988,
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 3.817/DF, em que foi Relatora a
Ministra Carmen Lúcia.
No julgamento do mérito do recurso, o
Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal reiterou o
posicionamento assentado no julgamento da ADI no 3817, da
recepção do inc. I do art. 1o da Lei Complementar no 51/1985
pela Constituição:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o,
INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. ADOÇÃO DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS
ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB
CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A
INTEGRIDADE
FÍSICA.
1.
Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Lúcia, da recepção do inc. I do art. 10 da Lei Complementar no
51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu,
corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma
especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido
cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso
extraordinário ao que se nega provimento.” (RE 567110/AC,
Tribunal Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, j. 13/10/2010).
Resta claro, portanto, que é pacífico o
entendimento no C. Supremo Tribunal Federal de que foi
recepcionada
pela
Constituição
Federal
de
1988
a
Lei
Complementar no 51/85, que dispõe sobre a aposentadoria do
funcionário policial, nos termos do § 4° do art. 40 da
Constituição Federal.
No âmbito deste Tribunal de Justiça, no
julgamento
do
Mandado
de
Injunção
no
0521674-31.2010.8.26.0000,
o
Órgão
Especial denegou a
ordem por reconhecer a existência de norma que regulamenta a
aposentadoria de policiais civis, no caso, a Lei Complementar
Federal no 51/85 e a Lei Complementar Estadual no 1.062/08, as
quais dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para
fins de concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes
da carreira da polícia civil do Estado de São Paulo.
“Mandado
de
Injunção.
Servidor
Público.
Aposentadoria
especial. Insalubridade. Inépcia da inicial. Ausência de pedido
de cessação da mora legislativa. Eventual concessão da ordem
que não traduz edição de preceito abstrato e geral, mas faz lei
entre os litigantes e se sujeita a condição resolutiva, qual seja,
edição
do
ato
legislativo
omitido.
Preliminar
rejeitada.
Aplicabilidade do art. 57 da Lei n. 8.213/91. Inadmissibilidade.
Existência de norma que regulamenta a aposentadoria de
policiais civis (LC no 51/85 e LCEst. No 1.062/2008). Inexiste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contagem especial de tempo de serviço desvinculado de
aposentadoria especial. Dispositivos constitucionais invocados
que não previram tal possibilidade. Ordem Denegada.”
No âmbito Estadual foi promulgada a Lei
Complementar
no
1.062/2008,
que estabelece critérios diferenciados para fins de concessão de aposentadoria
voluntária aos integrantes da carreira da polícia civil do Estado
de São Paulo, dispondo:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I. cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos
de idade, se mulher;
II-trinta anos de contribuição previdenciária;
III-.vinte anos de efetivo exercício no cargo de natureza
estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira policial civil
antes da vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro
de
2003,
não
será
exigido
o
requisito
idade,
sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos I e II do artigo 2o desta lei
complementar.”
No caso, verifica-se que a parte autora
preencheu os requisitos necessários para a concessão da
aposentadoria especial, consoante o documento de fl.18. É
evidente que a atividade policial é uma laboração diferenciada,
de alto risco e estressante e, por isso mesmo, exige regras
também distintas para fins de sua regulamentação e de
inativação de seus membros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comprovados os requisitos, temporal e
de atividade estritamente policial, de rigor o enquadramento do
autor nas regras de aposentadoria especial estabelecida pelo
art. 40, § 4o, da Constituição Federal.
No mesmo sentido é a redação do art.
126, § 4o, da Constituição Estadual, que reproduz o texto
constitucional federal.
Portanto, tendo sido recepcionada, pelo
novo ordenamento constitucional, a Lei Complementar Federal
no 51/85, cujo regramento, para fins de aposentadoria, é mais
benéfico e em conformidade com o estabelecido no art. 40, §
4o, inciso III, da Constituição Federal, e encontrando-se esta
em dissonância com o disposto na Lei Complementar Estadual
no 1.062/08, aplicável somente a primeira e não esta última.
Isto
porque,
diante
do
princípio
da
hierarquia das leis, deve a lei complementar estadual adequar-
se às regras da lei federal, de mesma hierarquia, que rege a
mesma matéria, sem criar encargos e situações que não se
encontram naquela prevista.
Assim,
a
parte
autora
preenche
os
requisitos legais para fins de aposentadoria voluntária, com
proventos integrais, tanto pela regra da Lei Complementar
Estadual no 1.062/08, quando pela Lei Complementar Federal no
51/85, sendo admissível a aposentadoria do autor, tal como
pretendido na inicial.
Nesse sentido, já se pronunciou esta E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Terceira Câmara de Direito Público:
“Servidor Público Estadual - Escrivão de polícia - Pedido de
aposentadoria especial e paridade - Admissibilidade Inteligência
do art. 1o da LC no 51/85 - Precedentes do STF. Recursos
improvidos”.
(Apelação/Reexame
Necessário
no
0003739-65.2013.8.26.0053, Rel. Des. José Gavião de Almeida,
J. em 23/06/2015).
Confira outros precedentes desta Corte:
“
Mandado de Segurança
Policial Civil
Aposentadoria
Especial
Diretor da Divisão de Administração do Pessoal do
DAP que tem plena legitimidade para figurar no pólo passivo
Lei
Complementar
no
51/85,
que
foi
recepcionada
pela
Constituição Federal de 1988
Matéria de Repercussão geral
decidida pelo C. STF no RE no 567.110/AC Lei Complementar
Estadual no 1.062/08 Impetrante que possui mais de trinta (30)
anos de tempo de serviço, com mais de vinte (20) anos de
atividade estritamente policial Ingresso na carreira policial civil
antes
da
EC
41/2003

Inteligência
do
art.
3o
da
Lei
Complementar Estadual no 1.062/2008 Sentença que extinguiu
o feito por ilegitimidade passiva afastada Recurso provido para
afastar a extinção do feito e conceder a segurança.” (Apelação
Cível no 0024034-94.2011.8.26.0053, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Desa Maria Laura Tavares, J. em 13/02/2012).
“Apelação. Mandado de segurança. Policial civil. Servidor que
almeja a concessão de aposentadoria especial com proventos
integrais e paridade. Requisitos preenchidos. Lei Complementar
Federal no 51/1985 que foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, segundo o entendimento do E. STF no
julgamento da ADIN n. 3.817/DF. Inexigibilidade do requisito de
idade estabelecido no art. 3o da Lei Complementar Estadual no
1.062/1998.
Direito à aposentadoria especial configurado. Ingresso na carreira antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41/2003. Paridade assegurada. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sentença de denegação da segurança reformada. Recurso
provido.” (Apel. 0045722-78.2012.8.26.0053, Rel. Rubens Rihl, j.
19 de fevereiro de 2014).
“Em relação à paridade de aposentados e pensionistas com os
servidores em atividade, esta perdurou mesmo com a edição da
Emenda Constitucional 41/2003, aos que já haviam ingressado
no serviço público até a data da sua publicação (art. 6o), ou já
eram aposentados ou pensionistas (art. 7o), no sentido de que
tais benefícios seja revistos na mesma proporção e na mesma
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade,
sendo
também
estendidos
aos
aposentados
e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens, posteriormente,
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou eu serviu de
referência para a concessão da pensão.” (Ap. Cível no
4000244-04,2013.8.26.0292, Rel. Des. Luiz Geraldo Lanfredi, J.
em 15.07.2014).
Nestes
termos,
as
pretensões
vislumbradas pela parte ré em sede de recurso de apelação não
merecem acolhida, uma vez que o autor já preencheu os
requisitos exigidos para a integralidade e paridade de sues
proventos, assim como receber o valor relativo do Adicional de
Local de Exercício.
Em relação à correção monetária e aos
juros de mora, o Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017,
julgou
o
mérito
do
Recurso
Extraordinário
no
870.947,
submetido à sistemática da Repercussão Geral no 810, dando-
lhe parcial provimento, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deu parcial provimento ao recurso [...]. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.”
Não obstante, foi ainda decidido pelo
eminente relator, Ministro Luiz Fux, que:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer
que
seja
o ente federativo de que se cuide.”
(destaquei)
Assim, e diante da interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria, e que, no presente
caso, a expedição do requisitório ainda não ocorreu, bem como
que se trata de matéria não tributária, forçoso vislumbrar-se a
plausibilidade da aplicação integral ao caso dos autos dos
termos circunscritos à tese firmada pelo STF no âmbito do
Tema no 810 tal como proferidos, pois, nos termos do artigo
1.035, § 11, do Código de Processo Civil, e conforme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR 612.375/DF,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/09/2017; e ARE 930.647/PR, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe 11/04/2016), é cabível a aplicação
de precedente vinculante, independentemente da publicação do
referido acórdão ou do trânsito em julgado do precedente.
No tocante à verba honorária, examina-se
a causa de acordo com a legislação processual anterior (L
5.869/73), consoante prescrição do artigo 14 do atual Código de
Processo Civil (L 13.105/15), pois vigente aquela à época da
prolação da sentença, sendo indelével que o parágrafo 4o do
artigo 20 do CPC/1973, estabelece que “Nas causas de
pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não
houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas
das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No presente caso, o valor fixado pelo
Juízo a título de verba honorária de sucumbência é de R$
1.000,00 (mil reais). Por outro lado, o autor pugna pela fixação
da verba honorária somente na fase de liquidação.
Levando-se em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o serviço, fixo desde logo a
verba honorária, por equidade, em R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC/1973.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso do autor, e nego provimento ao
recurso da ré.
CAMARGO PEREIRA
Relator